Tribunal: TJMT
Processo: 1018748-22.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018748-22.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Erro de Procedimento, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), PAULO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 174.087.251-72 (AGRAVANTE), SERGIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 957.391.731-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DECISAO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DO PERITO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONHECIMENTO TÉCNICO – AUSENCIA DE FUNDAMENTO APTO A JUSTIFICAR A SUBSTITUIÇÃO DO AUXILIAR DA JUSTIÇA – PERITO DEVIDAMENTE CADASTRADO E INSCRITO EM CONSELHO DE CLASSE – CAUSA DE SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO NÃO DEMONSTRADA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da legislação processual civil, o perito pode ser substituído quando faltar-lhe conhecimento técnico, ou comprovada a suspeição ou impedimento.

Demonstrado que o auxiliar da justiça possui cadastro nacional e estadual como perito contábil, bem como encontra-se regularmente inscrito em seu conselho de classe, não há falar em substituição do perito por falta de capacidade técnica, especialmente se não evidenciada a existência das hipóteses legais de suspeição ou impedimento.

Ausente fundamento apto a justificar a substituição do perito, de rigor a manutenção da decisão que rejeitou a impugnação à sua nomeação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PAULO PEREIRA DOS SANTOS E OUTRO
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Liquidação de Sentença
17211-38.2015.8.11.0003
, promovida em desfavor do Município de São José do Povo, rejeitou a impugnação à nomeação do perito.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, o perito pode ser substituído quando faltar-lhe conhecimento técnico ou sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo.

Argumenta que, o Juízo de 1º Grau, em casos análogos, deixa de considerar as conclusões do laudo pericial, proferindo decisão em sentido contrário à prova produzida.

Assevera que incide no caso hipótese de suspeição e impedimento do auxiliar da justiça.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (id. 29615985).

Sem contrarrazões (id. 47231465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o Agravante moveu Ação de Cobrança em desfavor do Município de São José do Povo/MT, obtendo provimento jurisdicional favorável perante esta Egrégia Corte de Justiça, determinando-se a apuração de eventual defasagem remuneratória em sede de liquidação de sentença.

O Juízo de 1º Grau nomeou como perito, o contador Jose Welliton Alves de Souza (id. 27612977).

O Agravante apresentou impugnação à nomeação do perito (id. 27612970), postulando pelo reconhecimento do impedimento ou suspeição do perito, em decorrência da falta de habilidade técnica para o exercício do mister.

Sobreveio a decisão agravada, que rejeitou a impugnação à nomeação do perito, o que deu ensejo à interposição do vertente recurso.

Pois bem.

Os artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil, estabelecem as hipóteses de impedimento e suspeição do Juiz, aplicáveis aos auxiliares da justiça, tais como o perito, nos termos do artigo 148 e 149 da legislação processual civil.

Nos termos do artigo 156, do CPC, os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados, devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal.

De mesmo modo, o Código de Processo Civil, em seu artigo 468, inciso I, admite a substituição do perito quando faltar-lhe conhecimento técnico.

Não obstante os fundamentos vertidos pelo Agravante, este não logrou êxito em demonstrar o impedimento ou suspeição do perito nomeado pelo Juízo, tampouco a incapacidade técnica para a elaboração da perícia.

Consoante ressaltado pelo Juízo de 1º Grau, o perito nomeado encontra-se devidamente cadastrado perante esta Egrégia Corte de Justiça, bem como no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, além de possuir inscrição ativa no conselho de classe.

Tais fundamentos, por si só, afastam a alegação de falta de conhecimento técnico.

Ademais, o Juízo
a quo
consignou que, em casos análogos, o auxiliar da justiça tem cumprido o seu
múnus
, em consonância ao que preconiza a lei

Feitas estas considerações, ao que que parece, insurge-se o Agravante quanto à nomeação do perito judicial, tão somente em razão de que o auxiliar da justiça nomeado, em outras demandas, elaborou laudos contrários aos seus interesses.

Destarte, não se evidencia fundamento apto ao acolhimento da impugnação à nomeação do perito.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO DE NOVO
PERITO
. DESNECESSIDADE. CONTRADIÇÃO ENTRE LAUDOS APRESENTADOS. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA RÉ. NECESSIDADE NO CASO. 1.
O juiz é o destinatário das
provas
,
cabendo a ele aferir e aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do novel Código de Processo Civil. 2. O Julgador está habilitado a apreciar a qualidade técnica do trabalho do profissional por ele nomeado, bem como o grau de confiança que deposita neste, pois a nomeação de
perito
pressupõe este último requisito como fundamental para que o Magistrado se valha dos dados técnicos com maior segurança para decidir a causa. 3. O fato de a parte agravante não concordar com as conclusões do laudo pericial não retira a confiança depositada pelo Julgador no profissional nomeado, razão pela qual descabe o pedido de
substituição
do
perito
.
(...).(Agravo de Instrumento, Nº 70079258851, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge
Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 18-12-2018)

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PERÍCIA CONTÁBIL. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO NOMEADO.
Por se tratar a perícia contábil de prova destinada ao juiz, incumbe a ele a escolha de profissional qualificado de sua confiança para produzi-la.
(...)
(
Agravo
de
Instrumento
, Nº 70078759842, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 12-12-2018)

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PERÍCIA.
SUBSTITUIÇÃO
DO
PERITO
NOMEADO.
O destinatário da prova é o Juiz
(e eventualmente o Juízo “ad quem”), incumbindo a ele avaliar a indispensabilidade ou não de sua realização, na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil. Portanto, com mais razão
o Julgador está habilitado a apreciar a qualidade técnica do trabalho do
perito

por ele nomeado, bem como o grau de confiança que deposita neste, pois a nomeação de
perito
pressupõe este último requisito como fundamental para que o Magistrado se valha dos dados técnicos com maior segurança para decidir a causa
. (...)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO. UNÂNIME. (
Agravo
de
Instrumento
, Nº 70078309903, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Martin Schulze, Julgado em: 25-09-2018)

De mesmo modo, necessário consignar que, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, incumbe ao Juiz apreciar a prova pericial, indicando na decisão os motivos que o levaram a considerar ou não as conclusões do laudo para a formação de seu convencimento, podendo inclusive, determinar de ofício a realização de nova perícia, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480/CPC).

Por fim, registre-se ainda, que é lícito à parte solicitar esclarecimentos ao perito e ainda, indicar assistente técnico para o acompanhamento da diligência e apresentação do seu respectivo parecer.

Assim, não vislumbro, fundamentação apta à modificação da decisão agravada, razão pela qual, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021